Tribunal: TJSP
Processo: 1090937-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"COBRANÇA – Contrato Bancário – Instituição financeira que comprovou a existência da relação jurídica entre as partes e que o valor cobrado teve como origem renegociação de saldo devedor de operações de crédito anteriores – Ação procedente - Recurso provido."